Tribunal: STF
Processo: RE 372506
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucional e previdenciário. 3. É exigível a contribuição previdenciária de aposentado que permanece em atividade ou a ela retorna após a concessão de aposentadoria. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.